Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO No 481 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA (ART. 6o, VIII, CDC). CABIMENTO. DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ART. 95 DO CPC.
1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse.
2. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC).
3. Constatada a verossimilhança das alegações expendidas na petição inicial, bem como a hipossuficiência técnica da parte agravada, escorreita a decisão que inverte o ônus da prova, porquanto presentes os requisitos autorizadores da medida.
4. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.